Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-60.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Responsabilidade civil - Cobrança efetuada pela empresa de telefonia a título de serviço de terceiros TDATA - Pretensão da recorrente em receber indenização por danos morais, bem como devolução em dobro das quantias atinentes ao "serviço de terceiros" consideradas indevidas na sentença - Não cabimento - Ausência nos autos de relato ou prova de que a demandante tenha sido

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Responsabilidade civil - Cobrança efetuada pela empresa de telefonia a título de serviço de terceiros TDATA - Pretensão da recorrente em receber indenização por danos morais, bem como devolução em dobro das quantias atinentes ao "serviço de terceiros" consideradas indevidas na sentença - Não cabimento - Ausência nos autos de relato ou prova de que a demandante tenha sido privada de qualquer dos serviços contratados no plano "VIVO CONTROLE", ou mesmo que prejudicada de qualquer outra maneira no período de tempo no qual a cobrança se manteve - Questão que se restringe a descumprimento contratual e revela mero aborrecimento, não passível de indenização ou devolução do indébito em dobro - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorado os honorários advocatícios devidos pela autora aos patronos da ré para R$ 1.500,00, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a gratuidade judiciária concedida à demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001590-60.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante JESSICA
CAROLINE LEITE FUZARO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001590-60.2019.8.26.0541 -Voto no 21506 – Santa Fé do Sul - RGRB
2
Voto no 21506
Apelação no 1001590-60.2019.8.26.0541
Apelante: Jessica Caroline Leite Fuzaro
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
Comarca: Santa Fé do Sul
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Responsabilidade civil -
Cobrança efetuada pela empresa de telefonia a título de
serviço de terceiros TDATA - Pretensão da recorrente em
receber indenização por danos morais, bem como devolução
em dobro das quantias atinentes ao “serviço de terceiros”
consideradas indevidas na sentença - Não cabimento -
Ausência nos autos de relato ou prova de que a demandante
tenha sido privada de qualquer dos serviços contratados no
plano "VIVO CONTROLE", ou mesmo que prejudicada de
qualquer outra maneira no período de tempo no qual a
cobrança se manteve - Questão que se restringe a
descumprimento contratual e revela mero aborrecimento, não
passível de indenização ou devolução do indébito em dobro -
Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido,
majorado os honorários advocatícios devidos pela autora aos
patronos da ré para R$ 1.500,00, em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, observada a gratuidade
judiciária concedida à demandante.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
98/102, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para que a
ré deixe de realizar a cobrança referente aos “Serviços de Terceiros” no número (17)
99667-4494, devendo, ainda, restituir à autora os valores cobrados indevidamente,
corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescido dos juros legais a partir
da citação. Considerando a sucumbência recíproca, impôs à cada parte o pagamento de
metade das custas e despesas processuais, além de honorários do patrono da parte ex
adversa fixados, por equidade, em R$ 1.000,00.

Inconformada, busca a requerente a reforma parcial do julgado a fim de
que seja a recorrida obrigada a devolver o valor cobrado indevidamente, em dobro, bem
como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de dez
mil reais, com majoração da verba honorária para o caso de provimento do recurso (fls.
105-109).
Vieram as contrarrazões às fls. 113-131 pelas quais a apelada sustenta a
manutenção da sentença tal como prolatada.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda, a autora buscou e teve sucesso no pedido de
devolução das quantias pagas a título de "serviços de terceiro TDATA". Por ter sido
julgado improcedente o pedido de devolução em dobro da referida quantia, além do
malogro do pleito indenizatório, pretende o reconhecimento judicial nesta sede recursal.
Ausente recurso da empresa de telefonia quanto à condenação para
devolver os valores cobrados na fatura de consumo sob a rubrica de "serviços de terceiros",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001590-60.2019.8.26.0541 -Voto no 21506 – Santa Fé do Sul - RGRB
3
a condenação tornou-se definitiva.
Todavia, o mero descumprimento contratual por parte da prestadora de
serviços de telefonia, em que pese o aborrecimento experimentado pela autora ao ter pago
quantia em excesso, tem-se que tal situação não é suficiente a ensejar a indenização por
danos morais pretendida.
Ora, o dano moral não é a mera angústia, dor, desgosto ou aflição de
espírito que sofre a vítima do evento danoso. Esses estados de espírito são variáveis em
cada caso, sendo que cada indivíduo sente a seu modo. A indenização por dano moral não
tem por escopo reparar esse tipo de dor ou padecimento, mas o decorrente da privação de
um bem jurídico sobre o qual a vítima tem interesse reconhecido juridicamente.
Frisa-se que a cobrança efetivada pela apelada é de quantia diminuta,
equivalente a R$ 12,00 (doze reais) em cada um dos meses de setembro de 2017 a março
de 2018, e não há nos autos nenhum relato ou prova de que a demandante tenha sido
privada de qualquer dos serviços contratados no plano "VIVO CONTROLE", ou mesmo
que tenha sido prejudicada de qualquer outra maneira no período de tempo no qual a
cobrança se manteve.
Vale lembrar os ensinamentos de Antônio Jeová Santos:
“Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas que pugnam pela
indenização de dano moral, sem que exista aquele substrato necessário para ensejar o
ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência em que todo e qualquer abespinhamento
dá ensanchas a pedidos de indenização. Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas
cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja
apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou de uma
suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que
a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
moral indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 2003, página 111).
Entendimento diverso implicaria em indevida banalização do dano moral,
a ensejar o ajuizamento de ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos.
Desta forma, à míngua de prova de prejuízos concretos que a autora tenha
sofrido por ter pago valor referente a cobrança de serviço não contratado, além dos meros
aborrecimentos, não há que se falar em indenização por danos morais.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - Alegada cobrança
indevida de valor correspondente a "serviços de terceiros telefônica data" não contratados
pela autora - Ausência de prova de que a autora tenha contratado os serviços de
interatividade disponibilizados pela empresa Telefônica Data S.A. (TData) ou que ela tenha
sido prévia e pessoalmente informada acerca da alteração do plano inicialmente contratado
por outro com a inclusão do referido serviço e, ainda, que a aludida alteração não tenha
gerado cobrança adicional na fatura - Fatos vivenciados pela autora inseridos no âmbito
daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana -
Dano
moral
inocorrente
-
Recurso
provido
em
parte. (Apelação
1001774-73.2017.8.26.0480; Relator: Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; j. 06/08/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001590-60.2019.8.26.0541 -Voto no 21506 – Santa Fé do Sul - RGRB
4
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE TERCEIRO. TELEFONIA
MÓVEL. DANO MORAL. Não ocorrência. Mero aborrecimento. Não inscrição do nome
do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Moral inabalada. Dano não configurado.
Sentença
mantida.
Apelação
não
provida”. (TJSP;
Apelação
Cível
1006967-36.2017.8.26.0297; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018);
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Declaratória de
inexigibilidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos
morais. Ação julgada parcialmente procedente. Cobrança em fatura de serviço não
contratado pelo consumidor denominado "Serviços de Terceiros TDATA". Ré que não se
desincumbiu do ônus de comprovar tal contratação com o autor. Reconhecimento da
inexigibilidade dos débitos cobrados a esse título. Danos morais corretamente rejeitados.
Mero inadimplemento contratual e que não acarreta prejuízo ao patrimônio moral.
Indenização indevida. Consoante precedentes jurisprudenciais, o inadimplemento do
contrato gera frustração e aborrecimento, mas não dá ensejo a indenização por dano moral
por ausência de ofensa ao direito de personalidade. Recursos desprovidos. (Apelação
1015863-95.2017.8.26.0482; Relator: Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; j. 12/04/2018).
De igual modo, não há justificativa para a restituição em dobro, dos
valores cobrados, uma vez que ausente a prova da má-fé da prestadora de serviços.
Nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios fixados na r. sentença, devidos ao d. advogado da
ré, para R$ 1.500,00, a considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação. Os honorários
advocatícios de sucumbência, devidos pela autora aos d. advogados da ré, são majorados
para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do
novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida à
demandante.
MENDES PEREIRA
Relator